Tribunal: TJBA
Processo: 0001976-57.2011.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001976-57.2011.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: GRASIELLY FERNANDES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Itapetinga/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Grasielly Fernandes Barbosa e Jailson Fernandes de Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a interrupção indevida do fornecimento de água e condenou a autarquia ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação e aplicação genérica de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão
2. Analisa-se: (i) a legitimidade ativa dos autores; (ii) a configuração de falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água; (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios; (iv) a definição correta dos consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
3. Mantém-se o reconhecimento da legitimidade ativa de ambos os autores. A locatária, como usuária direta do serviço, possui legitimidade para pleitear reparação pelos danos decorrentes da interrupção do fornecimento de água. O locador, titular da relação contratual com a ré, também detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço mediante interrupção indevida do fornecimento de água, sendo objetiva a responsabilidade da autarquia prestadora de serviço público essencial, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e art. 14 do CDC. Diante da verossimilhança das alegações autorais, corroboradas por prova de adimplência, e da hipossuficiência técnica do consumidor, cabia à parte ré/apelante o ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, encargo do qual não se desincumbiu. A manutenção da sentença quanto ao mérito da controvérsia é medida que se impõe, reconhecendo-se a ilicitude da interrupção do serviço e o consequente dever de indenizar.

5. O dano moral resta configurado diante da privação de serviço essencial, conforme jurisprudência. Valor da indenização de R$5.000,00 mantido, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, justificados considerando o zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e a complexidade da causa, não havendo razões para sua minoração.
7. Reforma parcial da sentença apenas para adequar os consectários legais, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, determinando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC desde a sentença até o efetivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar os consectários legais da condenação.
Tese de julgamento:

"É legítima a atuação do locatário usuário e do proprietário contratante do serviço público essencial no polo ativo de ação indenizatória por falha na prestação do serviço de abastecimento de água." 2."A interrupção indevida de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo." 3."Em condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a regra do art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
0001976-57.2011.8.05.0126
, oriunda da
1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons, Cível e Com, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da Comarca de Itapetinga/Ba
, em que figuram como parte apelante
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

e parte apelada
GRASIELLY FERNANDES BARBOSA E JAILSON FERNANDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.
PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA